Tribunal: TJES
Processo: 5002007-86.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-86.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: ALBINO DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002007-86.2025.8.08.0006
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO:
ALBINO DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. RETIRADA DE PARAFUSOS SOLTOS. COMPLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANTERIOR REALIZADO PELO SUS. NECESSIDADE COMPROVADA. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o ente municipal e o Estado do Espírito Santo a fornecerem procedimento de cirurgia ortopédica para retirada de três parafusos soltos, com confirmação da tutela anteriormente concedida.

2. A insurgência recursal limita-se à pretensão de afastar a obrigação imposta na sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade do ente municipal pelo fornecimento do procedimento cirúrgico indicado, bem como a impropriedade da tutela deferida.

3. Conforme se extrai do conjunto probatório, o recorrido foi submetido, há cerca de dez anos, a procedimento cirúrgico ortopédico realizado pelo Sistema Único de Saúde, com implantação de material de síntese no fêmur. Sobreveio, contudo, a soltura de três parafusos, um deles com exteriorização, acompanhada de dor intensa, febre, limitação funcional e sinais clínicos compatíveis com processo infeccioso local.

4. A documentação médica e os exames juntados aos autos demonstram de forma suficiente a necessidade de intervenção cirúrgica corretiva, não se tratando de tratamento eletivo ou meramente preventivo, mas de medida indispensável ao restabelecimento da saúde e à prevenção de complicações mais graves.

5. A nota técnica produzida no curso do processo foi expressamente favorável à realização da cirurgia, reconhecendo que o procedimento de retirada de material de síntese está incorporado ao SUS, possui previsão na tabela oficial de procedimentos e é indicado em situações de complicação pós-operatória, como a evidenciada no caso concreto.

6. Ainda que se tenha consignado, sob critério administrativo, que o caso não se enquadra formalmente como urgência ou emergência, tal circunstância não afasta a constatação de risco concreto à saúde do paciente, tampouco impede a atuação do Poder Judiciário quando demonstrada a necessidade do tratamento e a resistência ou demora administrativa em fornecê-lo.

7. No que tange à alegação de ilegitimidade ou ausência de responsabilidade do Município, não assiste razão ao recorrente. O dever constitucional de assegurar o direito à saúde é comum a todos os entes federativos, sendo solidária a responsabilidade pelo custeio e pela efetivação das ações e serviços necessários à população, não podendo o cidadão ser penalizado por disputas administrativas internas.

8. Ademais, o procedimento requerido decorre de complicação de cirurgia anteriormente realizada no âmbito do próprio sistema público, o que reforça o dever estatal de assegurar a continuidade e a integralidade do tratamento, em observância aos princípios que regem o Sistema Único de Saúde.

9. Assim, inexistindo ilegalidade ou desacerto na sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral, uma vez que alinhada aos elementos probatórios dos autos e à orientação técnica produzida no próprio processo.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. Sem custas. Condenação da parte recorrente MUNICÍPIO DE ARACRUZ ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)